Tribunal: TJDFT
Processo: 0754994-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754994-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERCULES VINICIUS COSTA SEVERO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HERCULES VINICIUS COSTA SEVERO contra sentença de ID 167451259 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, e rejeitou o pedido de prosseguimento da execução, quanto aos honorários advocatícios. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, o ato judicial impugnado consistiu em sentença, para o qual há recurso específico previsto nos artigos 485, §7o e 1.009 do Código de Processo Civil. Ademais, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade quando a lei processual civil indica, inequivocamente, o recurso cabível, caracterizando-se erro grosseiro da parte, ante o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Int. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora